Tribunal: TJES
Processo: 5003749-39.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003749-39.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AVIDES LUIZ GONSALVES
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE APÓS REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EM SUA UNIDADE CONSUMIDORA, RECEBEU COBRANÇAS REFERENTE A TOI, EMITIDO APÓS CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR (“GATO DE ENERGIA”). ADUZ QUE NÃO CONCORDA COM A COBRANÇA E TENTOU SANAR O IMPASSE ADMINISTRATIVAMENTE, PORÉM NÃO OBTEVE ÊXITO. ASSIM, PRETENDE: (I) ANULAÇÃO/CANCELAMENTO DO TOI, (II) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
julgo procedente em parte
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e
declaro
a inexistência do débito referente ao TOI número 9106245, no valor de R$ 5.817,37 (cinco mil oitocentos e dezessete reais e trinta e sete centavos) -ID13348218 e/ou R$ 5.572,51 (cinco mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos) - ID16010097, ou qualquer outro valor referente ao mesmo. Por oportuno, ratifico a liminar a seu tempo deferida”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. DEFENDE ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, E CONSEQUENTEMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JEC. NO MAIS, NO MÉRITO, POSTULA PELA REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO EM DEFESA, DE MODO A CONDENAR A RECORRIDA NOS VALORES REFERENTES A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO, MANTENDO A R. SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS. POR FIM, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(5.2).
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
REJEITADA A PRELIMINAR
.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS.
A RECORRENTE ADUZ QUE O RECORRIDO É RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS, POIS SÃO DECORRENTES DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA SUA UNIDADE CONSUMIDORA. COMPULSANDO OS AUTOS VERIFICO QUE
A PARTE AUTORA SÓ TOMOU CONHECIMENTO DOS DÉBITOS IMPUTADOS APÓS INSPEÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA NO DIA 26/10/2021, QUE GEROU O DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR (ID.: 5113721 - Pág. 1/9) NO VALOR DE R$ 5.572,51 DO PERÍODO DE 26/10/2018 A 26/10/2021, EMITIDO EM 18/01/2022.
POIS BEM,

SEM MAIORES DELONGAS TENHO QUE O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO, DEVENDO A SENTENÇA DE PISO SER MANTIDA IRRETOCÁVEL. EXPLICO.
A REQUERIDA, ORA RECORRENTE, NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE O MEDIDOR DE ENERGIA HAVIA SOFRIDO INTERFERÊNCIAS AO PONTO DE GERAR ALGUMA ESPÉCIE DE DESVIO NA MEDIÇÃO. ISTO PORQUE AO VERIFICAR A SUPOSTA FRAUDE, SE A RÉ DETECTOU ALGUMA IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR, DEVERIA TER COMUNICADO TAL FATO ÀS AUTORIDADES POLICIAIS PARA QUE FOSSEM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, LEVANDO, INCLUSIVE, O EQUIPAMENTO EM UM ÓRGÃO OFICIAL PARA FINS DE PERÍCIA, LOGO APÓS A LAVRATURA DO TOI, NO INTENTO DE COMPROVAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NO ENTANTO, NÃO FOI O QUE OCORREU, NÃO TENDO SIDO OBSERVADOS OS DITAMES EXIGIDOS PELA ANEEL. ADEMAIS, O RECORRIDO NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO - CONFORME ID.: 5113722. NESTA SENDA, INSTA DESTACAR QUE, A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TOI NÃO SUPERA A NECESSIDADE DE PROVA NO SENTIDO DE QUE EFETIVAMENTE TERIA OCORRIDO O DESVIO DE ENERGIA. DESTARTE, AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE OCORRÊNCIA CONSTITUEM MEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, NÃO PODENDO ESSE FATO SER IMPUTADO AO RECORRIDO SEM ANTES COMPROVAR A VERACIDADE DA FRAUDE. A PROPÓSITO, O TOI, POR SER CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA RECORRENTE, NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO RECORRIDO, DE MODO A IMPUTAR À ESTE A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS, MORMENTE PORQUE A PRÓPRIA REQUERIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO AFIRMA QUE NÃO FOI NECESSÁRIA A TROCA DO MEDIDOR. ALIÁS, NESSE SENTIDO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque). OUTROSSIM, RESTOU COMPROVADO AINDA QUE, O RECORRENTE ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO EIVADA DE ILEGALIDADES, POIS AO REVÉS DO ALEGADO PELA REQUERIDA O

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, POIS NÃO CUMPRIU FIELMENTE OS COMANDOS DA RESOLUÇÃO
414/10 DA ANEEL
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (AUTUAÇÃO)
,
COM O FITO DE COMPROVAR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. ISTO PORQUE, A RECORRIDA NÃO OBSERVOU AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CARACTERIZAR A SUPOSTA IRREGULARIDADE, ALÉM DE NÃO TER OFERECIDO MECANISMOS DE DEFESA, ESTES CONSAGRADOS PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR
.
PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
.
INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS
. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DOS §4º E §7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS:

"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
DESSE MODO, NÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TOI E NA INSPEÇÃO QUE DEU ENSEJO A DÍVIDA, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ESPECIALMENTE, PORQUE OS DÉBITOS FORAM IMPUTADOS UNILATERALMENTE AO RECORRIDO. NESSE ÍNTERIM, O PROCEDIMENTO ADOTADO MOSTRA-SE INDEVIDO, RETIRANDO DO AUTOR A OPORTUNIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POR FIM, DESTACO QUE, NÃO SE TRATA DE INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO, MAS MERA VERIFICAÇÃO DE QUE NÃO É POSSÍVEL QUE O CONSUMIDOR SEJA CONDENADO A PAGAR DETERMINADO MONTANTE QUE NÃO RESTOU PERFEITAMENTE DEMONSTRADO PELOS DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL. VIA DE CONSEQUÊNCIA, IMPROCEDE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 5.572,51 (CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)